Tribunal: STF
Processo: HC 112361
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – ANÁLISE – INSUBSISTÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO. A imputação não respalda a prisão preventiva, presumindo-se, ante a visão sobre a culpa, a periculosidade. A inexistência de raízes no distrito da culpa também não a endossa. Então, ante o excesso de prazo, impõe-se, no contexto, o implemento da ordem de ofício.